Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734608-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RENATO GUSTAVO ALVES COELHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 167683644, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o requerimento liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por RENATO GUSTAVO ALVES COELHO contra ato praticado pelo PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO CONSULTIVO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (PGDF). O impetrante afirmafazer jus à percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) por força de decisão judicial no processo no 0710897-30.2017.8.07.0018, devida em razão das diferenças entre o valor da Gratificação de Titulação (GTIT) calculado sob a égide da Lei Distrital no 3.824/2006 e o valor a ser pago pela regra da Lei Distrital no 4.426/2009, como forma de compensar eventual decesso remuneratório. Conta que, recentemente, foi intimado, por meio da Notificação n.o 33/2023 - PGDF/SEGER/SUAG/DIGEP/GEPAG, expedida pela Gerência de Pagamento de Pessoal Ativo em 16/06/2023, acerca da absorção da VPNI, por força do reajuste geral concedido aos servidores públicos do Distrito Federal, nos termos da previsão do artigo 1o, da Lei Distrital no 7.253, de 02 de maio de 2023. Alega ter questionado, por meio de e-mail, a pretendida absorção, por entender que não se coaduna com o acervo normativo distrital. Todavia, afirma que o Procurador-Geral Adjunto do Consultivo, por meio do ato coator, deixou de acolher os argumentos, sustentando o imediato lançamento da absorção gradual da VPNI percebida. Argumenta que a absorção gradativa dos parâmetros de cálculo da rubrica VPNI, relativa ao pagamento da GTIT, em decorrência de reajuste posterior, não encontra respaldo naLei Distrital no 4.426/2009. Destaca que,a Lei distrital no 4.426/2009, ao normatizar o reajuste das tabelas de vencimento das carreiras especificadas, previu, em seu artigo 43, que seria concedida parcela denominada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), com o fim de evitar decesso remuneratório para os servidores públicos do Distrito Federal. Entende que não há quaisquer motivos que justifique o descumprimento da expressa previsão legal pela autoridade coatora para não aplicar a atualização monetária da VPNI, ao argumento de que não deve ser absorvida em razão de mero reajuste geral concedido pelo Distrito Federal. Indica o indeferimento administrativo do pleito. Aponta o perigo de dano, uma vez que o ato coator frisa a necessidade de absorção da VPNI antes da percepção da remuneração no mês de agosto/23, de modo que, já a partir deste mês, ocorrerá o decesso patrimonial. Pretende, em liminar, obter o direitoda atualização monetária da VPNI, nos termos da Lei distrital no 7.253/2023, sendo desautorizada a sua absorção em razão de mero reajuste geral concedido pelo Distrito Federal aos servidores públicos.No mérito, pede a confirmação da segurança. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). Custas recolhidas (ID 167578397). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. A parte impetrante pretende, em liminar, obter o direitoa reajuste monetário da VPNI, nos termos da Lei Distrital no 7.253/2023, pelo que aduz que a absorção da VPNI pelo reajuste geral da Lei 7.253/2023 ofende a literalidade do art. 43 da Lei 4.426/2009. A Lei Distrital no 7.253/2023 dispõe sobre o reajuste geral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. A administração entendeu, no particular, que o referido reajuste legal deve impactar a VPNI, referente a gratificação de titulação suprimida, no sentido de absorvê-la, a despeito da literalidade do referido art. 43 da Lei 4.426/09. A liminar pretendida, nesse giro, encontra óbice no art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, por consubstanciar seu deferimento efetiva concessão de aumento e extensão de vantagem de qualquer natureza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante-impetrante alega que faz jus à atualização da VPNI por expressa previsão do art. 43 da Lei Distrital 4.426/09, diante do reajuste geral concedido aos servidores por meio da Lei Distrital 7.253/23, e não sua absorção. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a atualização monetária da VPNI, nos termos da Lei Distrital no 7.253/23, de modo que não seja absorvida em razão do reajuste geral concedido pelo Distrito Federal aos servidores públicos. A concessão da liminar em mandado de segurança subordina-se ao atendimento dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração e o perigo da demora. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, nos termos do §5o do art. 100 da CF e do art. 2o-B da Lei 9.494/97. Confira-se: “§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.”(Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) “Art.2o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Esse posicionamento é corroborado pelas restrições à concessão, contra a Fazenda Pública, de tutela provisória que importe na concessão de vantagens financeiras. Aliás, quando se trata de pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública, o art. 1.059 do CPC dispõe: "Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009." O art. 7o, §§2o e 5o, da Lei 12.016/09 prevê: "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. " Além disso, há perigo de irreversibilidade da medida, em razão do caráter alimentar da verba pleiteada, com potencial obstáculo à repetição em eventual rejeição do pedido inicial. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora